Tribunal: STM
Processo: 7000589-79.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000589-79.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: RAFAEL SOARES RODRIGUES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/11/2020 a 05/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e, por maioria, rejeitou os Embargos Infringentes do
Julgado opostos pela DPU, para manter o Acórdão proferido na Apelação nº
7001338-33.2019.7.00.0000, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto do Revisor Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Os Ministros
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora) e JOSÉ COÊLHO
FERREIRA conheciam e davam provimento aos Embargos Infringentes opostos
pela Defensoria Pública da União, para reformar o v. Acórdão e absolver o ex-Sd
Aer RAFAEL SOARES RODRIGUES do crime previsto no art. 290 do CPM, com
fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Relator para Acórdão Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (Revisor)
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora) fará voto
vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/11/2020 15:26:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213f28d14a

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE N° 7000589-79.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR E RE-
LATOR P/ACOR-
DÃO: MINISTRO GEN EX LÚCIO MÁRIO DE BARROS GOÉS.
EMBARGANTE: RAFAEL SOARES RODRIGUES.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
POSSE DE ENTORPECENTE (ART. 290 CPM). DEMORA NA LAVRATURA DO TERMO DE
APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA. MERA IRREGULARIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
DECISÃO POR MAIORIA.
1. Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União, em favor
de ex-militar da Aeronáutica, contra Acórdão prolatado por esta Corte Castrense, em sede
de Apelação, que, por maioria de votos, negou provimento ao Recurso defensivo e
manteve a Sentença que condenou o Embargante na sanção do art. 290, caput, do Código
Penal Militar.
2. O presente recurso busca fazer prevalecer a tese vencida, que absolvia o Réu, sob a
fundamentação que a elaboração tardia do Termo de Apreensão da droga cria uma lacuna
temporal irremediável na cadeia de provas, gerando dúvida quanto ao objeto material do
delito.
3. Contudo, mesmo a ausência do Termo de Apreensão da Substância Entorpecente
constitui mera irregularidade procedimental, que, por si só, não autoriza o reconhecimento
da quebra da idoneidade da cadeia de custódia probatória da materialidade, haja vista a
possibilidade de outros elementos probatórios serem considerados para tal fim.
Precedentes deste Tribunal e do STF.
4. No caso, não se vislumbram razões para se duvidar que o material submetido à perícia
definitiva não seja o mesmo apreendido na posse do Embargante, ante à constatação de
que as provas periciais foram corroboradas pela confissão do Acusado e pelas provas
testemunhais uníssonas, demonstrando claramente a autoria e a materialidade do delito
capitulado no art. 290 do CPM.
5. Embargos Infringentes do Julgado a que se nega provimento. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em
rejeitar aos Embargos Infringentes do Julgado opostos pela DPU, para manter o Acórdão proferido na
Apelação nº 7001338-33.2019.7.00.0000 por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 5 de novembro de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Revisor e Relator p/Acórdão

RELATÓRIO

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/11/2020 15:26:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213f28d14a
Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União em 21/08/2020, em favor
do ex-Soldado de 2ª Classe da Aeronáutica (ex-S2 Aer) RAFAEL SOARES RODRIGUES, contra o Acórdão
desta Corte que, nos autos da Apelação nº 7001338-33.2019.7.00.0000, de Relatoria do Ministro Dr.
Péricles Aurélio de Lima Queiroz, por maioria de votos, conheceu e negou provimento ao Recurso, para
manter a Sentença condenatória, pelos seus próprios fundamentos (evento 01).

O Acórdão ficou assim ementado (evento 29 do Apelo), in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR (CPM). TRATADOS INTERNACIONAIS. INEFICÁCIA DA SANÇÃO PENAL.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NOVATIO LEGIS IN
MELLIUS. ART. 28, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. APLICABILIDADE MEDIANTE ALTERAÇÕES
PELA LEI 13.491/2017. TESES NÃO ACATADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO
MANTIDA. DECISÃO MAJORITÁRIA.
I - Tese de inconstitucionalidade que se examinou como alegação de inaplicabilidade do
art. 290 do CPM, uma vez que as Convenções de Nova York (1961) e de Viena (1988),
podem ser, ao máximo, tomadas como normas supralegais. Quanto à ineficácia da pena,
não se apontou uma afronta a um dispositivo da Constituição da República de 1988
(CR/88), mas sim uma compreensão de que a condenação será inócua. Não obstante,
rejeitados os argumentos ao passo que as redações dos Tratados não impossibilitam a
penalização do usuário de entorpecente, além de ausente embasamento fático, conceitual
ou probatório que permita a dispensa da sanção penal.
II - Em que pese a pequena quantidade da substância ilícita possa reduzir a relevância do
fato, isso não autoriza a aplicação do princípio da insignificância no âmbito castrense. A
ofensividade da conduta não reside somente na lesão à saúde pública, pois o porte e o
consumo de substância entorpecente, em área sujeita à Administração Militar, também
ferem os princípios da hierarquia e da disciplina, basilares para as Forças Armadas.
Precedentes deste Superior Tribunal Militar (STM) e do Supremo Tribunal Federal (STF).
III - A mínima quebra na cadeia de custódia da substância entorpecente, entre sua
apreensão e o exame pericial, é fato irrelevante quando o restante do quadro probatório
vence a questão e fornece a certeza de que o objeto confiscado é o mesmo que aquele
submetido à perícia. Precedentes desta Corte e do STF.
IV - O crime previsto no artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006, não é norma mais especial
perante o art. 290 do CPM, para sancionar as condutas de porte e de consumo de droga
quando essas houverem sido praticadas em área sujeita à Administração Militar. A
alteração feita pela Lei 13.491/2017 ao art. 9º, inciso II, do Códex Castrense, não
ocasionou situação de novatio legis in mellius no caso, pois a especificidade da redação do
CPM se mantém.
V - Apelação não provida. Decisão majoritária."

O referido Acórdão foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 4/8/2020 (evento 31 do Apelo).

A Defensoria Pública da União foi intimada em 14/8/2020 (evento 36 do Apelo) e, inconformada com o
Acórdão proferido, opôs Embargos Infringentes (evento 37 do Apelo), tempestivamente, no dia
21/8/2020.

Em suas Razões recursais (evento 01), a DPU se apega à Declaração de Voto da eminente Ministra Dra.
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, que absolvia o Réu, por entender que, no caso em tela,
apesar de a conduta do Embargante ser, a princípio, típica, antijurídica e culpável, haveria dúvidas com
relação a materialidade, em face de uma lacuna temporal na cadeia de provas que considerava
irremediável, da qual se extrai, in verbis (evento 32, arquivo 2, do Apelo):

"No presente feito, divergi da douta maioria acerca da configuração da materialidade
delitiva, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça que condenou o ex-Sd Aer RAFAEL SOARES RODRIGUES à
pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, com o benefício
do sursis e o regime inicial aberto.
A conduta do apelante, a princípio, é típica, antijurídica e culpável. Todavia, há dúvidas

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/11/2020 15:26:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213f28d14a
com relação à materialidade.
A Defesa alegou o comprometimento da cadeia de custódia, tendo em vista ter sido o Auto
de Apreensão elaborado 2 (dois) dias após o fato, sendo a substância psicotrópica
"acondicionada de maneira absolutamente incompatível com os preceitos que regem a
investigação criminal".
No tocante à relevância da correta lavratura do Auto de Apreensão, trago à balha o escólio
de Guilherme de Souza Nucci para quem tal peça reveste-se de cautela necessária para
que o material recolhido não sofra desvio, preservando-se a sua integridade (...)" (Código
de Processo Penal Militar. 1ª ed. São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais. 2013. p. 215).
No mesmo sentido, os ensinamentos de Célio Lobão segundo quem: "o auto de apreensão
indicará o local, dia e hora de sua realização, nome e identificação dos que dela
participaram, inclusive como testemunhas, e será assinado pelo executor, e por duas
testemunhas, que presenciaram a apreensão ou a lavratura do auto." (Direito Processual
Penal Militar. 2ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2010. p. 294).
O que se observa, in casu, é uma irremediável lacuna temporal na cadeia de provas
carreadas.
Exsurge, portanto, a dúvida de o entorpecente encontrado ter sido, realmente, aquele
submetido à análise pericial, mormente por se tratar de crime que deixa vestígio.
Mais, sabe-se que, em cenário de dúvidas quanto ao objeto material do delito, compete ao
julgador, em face o princípio do favor rei, absolver o réu. (...)
No caso em tela, os requisitos essenciais foram descumpridos, e, por consequência, deixou
de ser elaborado no momento do flagrante procedimento legal fundamental para a
persecutio criminis.
Por consequência, inexiste certeza jurídica de que o material submetido à análise foi o
mesmo encontrado na OM.
Na espécie, indubitável que a demora no registro da arrecadação do possível alucinógeno
comprometeu a lisura do devido processo legal, haja vista tratar-se de requisito
indispensável para a obtenção do valor comprobatório exigido pela legislação castrense.
Ex positis, voto pelo conhecimento e pelo provimento do Apelo Defensivo, para absolver o
ex-Sd Aer RAFAEL SOARES RODRIGUES do crime previsto no art. 290 do CPM, com
fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.

Pela Decisão de 28/8/2020, da eminente Relatora, Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha, os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade foram admitidos (evento 01).

A douta PGJM, em Impugnação da lavra do ilustre Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO (evento
10), pugna pelo conhecimento e desprovimento do presente Recurso, mantendo íntegro o Acórdão
hostilizado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União, em 21/08/2020, em favor
do ex-S2 Aer RAFAEL SOARES RODRIGUES, contra Acórdão prolatado por esta Corte na Apelação nº
7001338-33.2019.7.00.0000, da Relatoria do eminente Ministro Dr. Péricles Aurélio de Lima Queiroz,
que, por maioria de votos, conheceu e negou provimento ao Recurso defensivo, para manter a Sentença
condenatória, pelos seus próprios fundamentos (evento 1).

Saliente-se que o Embargante foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso na sanção
do art. 290, caput, do Código Penal Militar, em regime inicialmente aberto, com a concessão do benefício
do sursis. Na Apelação interposta pela Defesa, em que a condenação foi mantida por decisão majoritária
deste Tribunal, houve divergência da eminente Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha,
que votou pela absolvição do Apelante, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.

A DPU, inconformada, opôs os presentes Embargos, com o objetivo de fazer prevalecer o referido voto
absolutório divergente, segundo o qual, embora a conduta imputada seja, a princípio, típica, antijurídica
e culpável, há dúvidas com relação à materialidade delitiva, pelo fato de não terem sido observados

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/11/2020 15:26:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213f28d14a
requisitos formais inerentes à lavratura do Auto de Apreensão (art. 189 do CPPM), o qual foi elaborado
dois dias depois do fato, sem o acondicionamento correto do material. A seu ver, in casu, há uma
irremediável lacuna temporal na cadeia de provas, eis que exsurge dúvida se o entorpecente encontrado
foi, realmente, aquele submetido à análise pericial. Com tal argumentação, sustenta que, em um cenário
de dúvidas quanto ao objeto material do delito, compete ao julgador, em face do princípio do favor rei,
absolver o réu.

O presente Recurso afigura-se como tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Data vênia, não assiste razão à Defesa, senão vejamos.

No Acórdão hostilizado, os diversos aspectos que permeiam as diversas teses suscitadas pela Defesa -
inconstitucionalidade do tratamento penal dado pelo art. 290 do CPM ao porte de droga para consumo
próprio, citando inclusive as Convenções de Nova Iorque (1961) e de Viena (1988); insignificância
material do fato e da suficiência da esfera disciplinar em razão da pouca quantidade de substância
ilícita; invalidade do laudo pericial como prova em virtude de suposta quebra da cadeia de custódia; e a
aplicação das medidas alternativas da Lei nº 11.343/2006 - foram todos analisados, enfrentados e
rechaçados sem divergências, com exceção da parte que tratou da materialidade delitiva, tendo a
eminente Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha se posicionado contrariamente aos
demais ministros que participaram do julgamento, por entender que houve uma ruptura quanto à cadeia
de custódia das provas, gerando dúvida quanto ao material apreendido e ao periciado.

Assim sendo, o que se discute no presente Recurso é tão somente a divergência suscitada no voto
vencido.

A meu ver, a questão em tela, sustentada pela Defesa, foi muito bem enfrentada e afastada pela ampla
maioria desta Corte, cabendo transcrever os seguintes trechos do Acórdão recorrido, in verbis:

"Em outro ponto, alega que "não há a prova da materialidade indispensável para a
prolação de um decreto condenatório, eis que a cadeia de custódia encontra-se
invariavelmente comprometida". Nesse sentido, afirma que o auto de apreensão da
substância só foi elaborado dois dias após o fato, de modo que a droga fora
"acondicionada de maneira absolutamente incompatível com os preceitos que regem a
investigação criminal".
Não obstante eventual presença de irregularidade no procedimento investigatório quando
da averiguação da qualidade do entorpecente, notável que a ocorrência não pode ser
observada de forma apartada do restante das provas produzidas.
Nesse sentido, o relato uníssono das Testemunhas torna indiscutível a
ocorrência do ato de apreensão da droga na posse do Acusado nas condições
afirmadas na Denúncia. Isso afasta a referida irregularidade, uma vez que a
confecção do laudo dois dias após perde relevância perante a certeza de que a
maconha encontrada foi à mesma testada." (Grifos nossos.)

A propósito, a demonstração da materialidade do crime já tinha sido examinada e confirmada à exaustão
pelo CPJ/Aer da 1ª Auditoria da 2ª CJM, ocasião em que rechaçou à alegada ruptura da cadeia de
custódia, in verbis (PO, evento 105):

"(...) A materialidade do crime é demonstrada pelo Laudo Pericial Definitivo nº 78.951/2019
juntado no evento 1/doc. 10 do Apenso, dando conta de que a substância periciada
encontrada em poder do acusado continha: Item 1) 0,96g (noventa e seis centigramas) de
peso líquido, sendo detectada a presença da substância Tetrahidrocannabinol (THC),
substância proscrita no país de acordo com a Portaria nº 344/98 da ANVISA e Item 2) 2g
(dois gramas) de peso líquido e, do mesmo modo, foi detectada a presença da substância
Tetrahidrocannabinol (THC).
(...)
Interrogado, o acusado confirmou que o entorpecente estava consigo e o
encontrou próximo ao posto de serviço. Aliás, disse que chegou a fumar um
pouco da maconha dentro do quartel e guardou o restante que sobrou dentro do
bolso da gandola. Além disso, afirmou que sabia que não poderia utilizar

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/11/2020 15:26:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213f28d14a
entorpecente na OM. Por fim, esclareceu que fez uso da droga horas antes de a
patrulha chegar, antes do seu quarto de hora, embora portasse a substância
durante todo o período (evento 65/doc. 11-13).
A testemunha 3º Sgt Carlos André de Souza Courbassier, comandante da
patrulha no dia dos fatos, disse que ao perguntar ao acusado RAFAEL SOARES
RODRIGUES se fizesse uma busca pessoal encontraria algo, o réu respondeu que
estava com maconha, tirou do bolso da gandola e entregou a substância. Afirmou,
ainda, que somente o acusado teria confessado ter utilizado a droga, sem conhecimento
dos demais corréus. Após revista no local, nada mais foi encontrado (evento 65/doc. 2-3).
Ouvidas em Juízo, as demais testemunhas militares comprovaram os fatos
narrados na denúncia em relação a RAFAEL SOARES RODRIGUES, na medida em
que presenciaram o momento em que o acusado confessou e entregou a droga
ao comandante da patrulha, conforme se extrai das mídias audiovisuais acostadas no
evento 65/doc. 1-6.
Assim, ao trazer consigo substância entorpecente identificada como maconha, em lugar
sujeito à administração militar, praticou o acusado fato típico descrito no artigo 290, caput,
do Código Penal Militar, não havendo qualquer causa de exclusão de ilicitude ou da
culpabilidade.
Ora , não há dúvida quanto à conduta dolosa do acusado na hipótese dos autos.
Nesse sentido, o próprio acusado confirmou ser verdadeira a acusação e, ainda,
que sabia que a conduta era criminosa. Assim, o réu livre e conscientemente levou a
droga para o interior da OM, conhecedor de que o fato configura a infração do dispositivo
do artigo 290 do CPM.
(...)
Ainda, não há que se falar em reconhecimento de ausência de prova de
materialidade do crime, uma vez que o laudo acostado no evento 1/doc. 10 do Apenso é
definitivo, já que atesta a quantidade do material apreendido em poder do acusado, a
qualidade de estupefaciente deste e sua proibição no Brasil. Ademais, diferentemente dos
laudos periciais toxicológicos de caráter provisório/preliminar/prévio/de constatação, que
são intitulados dessa forma, a questionada peça técnica também não consignou no
fechamento do trabalho pericial, como aliás é de praxe, a informação de que o presente
laudo é de natureza provisória e não serve para atestar a materialidade do entorpecente.
Assim, inviável o argumento defensivo.
Acerca da ruptura da cadeia de custódia, tampouco merece prosperar esse
argumento, na medida em que não restou comprovado em nenhum momento
essa alegação, pois constatado no laudo pericial que "todo material recebido
encontrava-se acondicionado em invólucro(s) plástico(s) lacrado(s)", além das
inúmeras referências à situação específica dos autos, lembrando que a
ausência de termo de apreensão da droga não conduz, por si só, à dúvida quanto
à materialidade delitiva, conforme iterativa jurisprudência do STM e do STF. (...)" (Grifos
nossos.)

De fato, analisando os autos, verifica-se que a conduta imputada ao Embargante ocorreu na noite de 23
para 24 de fevereiro de 2019, no interior do Prédio de Ciências Fundamentais do Instituto Tecnológico de
Aeronáutica (ITA), em São José dos Campos, São Paulo, ocasião em que houve a apreensão da droga que
se encontrava na posse do Embargante, tendo sido o respectivo Termo de Apreensão lavrado em
25/02/2019.

Não obstante a lavratura do referido termo tenha ocorrido em momento posterior, nos autos do IPM
instaurado, tal fato constitui mera irregularidade, que, por si só, não invalida toda a produção de prova
realizada e não é capaz de afastar a certeza de que o material encontrado e apreendido com o
Embargante foi o mesmo periciado, mormente em um quadro fático em que os elementos probatórios
idôneos não dão margem a dúvida no tocante à materialidade delitiva.

Aliás, o Relatório da Cadeia de Custódia do material apreendido (evento 1, arquivo 9, do IPM 7000156-
49.2019.7.02.0002/SP), os depoimentos uníssonos das testemunhas e as declarações do próprio Réu,
admitindo ter feito uso de "maconha" e ter entregue a referida sustância entorpecente ao ser abordado
por superior hierárquico durante o serviço, tornam sem relevância o fato de o Termo de Apreensão ter
sido lavrado num momento posterior.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/11/2020 15:26:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213f28d14a

Não é demais ressaltar que este Tribunal tem o firme entendimento no sentido de que a ausência de
Termo de Apreensão, por si só, não é relevante para a configuração de quebra da cadeia de custódia
quando os demais elementos probatórios espancam qualquer dúvida e garantem a certeza e a
segurança jurídica da correlação entre o objeto apreendido e aquilo submetido ao exame pericial, in
verbis:

"EMENTA: EMBARGOS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE DE ENTORPECENTE.
INEXISTÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE.
PREJUÍZO AO ACUSADO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA. Tese de absolvição do crime previsto no
art. 290 do CPM, por suposta quebra da cadeia de custódia probatória da materialidade,
em face da inexistência do Termo de Apreensão da Substância Entorpecente.
Jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência do Termo de Apreensão
da Substância Entorpecente, por si só, não autoriza o reconhecimento da quebra
da cadeia de custódia probatória da materialidade, haja vista a possibilidade de
outros elementos probatórios serem considerados para tal fim. No caso, não se
vislumbram razões para se duvidar que o material submetido à perícia definitiva não se
trata do mesmo apreendido por ocasião do flagrante, ante à constatação de que as provas
periciais foram corroboradas pela confissão do Acusado e pelas provas testemunhais,
demonstrando claramente a autoria e a materialidade do delito capitulado pelo art. 290 do
CPM. Embargos rejeitados. Decisão por maioria." (Embargos Infringentes nº 7001378-
15.2019.7.00.0000. Relator p/Acórdão Min. Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
Julgamento: 28/05/2020);

"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. ART. 290 DO CPM. FALTA DO TERMO DE
APREENSÃO. MERA IRREGULARIDADE. CADEIA DE CUSTÓDIA PRESERVADA.
IMPROCEDÊNCIA. MAIORIA. O presente recurso busca fazer prevalecer a tese vencida de
que constitui formalidade essencial a presença do Termo de Apreensão da droga, com a
descrição pormenorizada da substância entorpecente apreendida. E, que sua falta,
acarretaria prejuízo à comprovação da materialidade do delito por insuficiência de provas.
Contudo, a falta do Termo e da descrição pormenorizada da substância constitui
mera irregularidade procedimental, que não tem o condão de quebrar a
idoneidade da cadeia de custódia do material apreendido, não havendo que se
falar em prejuízo na comprovação da materialidade delitiva, que restou
demonstrada também por outros elementos idôneos de prova produzidos nos
autos. A jurisprudência deste Tribunal já fixou o entendimento de que a ausência
do Termo de Apreensão da droga constitui mera irregularidade, que não traz qualquer
prejuízo para a comprovação da materialidade delitiva. Precedentes do STM e do STF.
Embargos rejeitados. Maioria." (Embargos Infringentes nº 7001098-44.2019.7.00.0000.
Relator Min. Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Julgamento: 03/03/2020); e

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO. CADEIA DE CUSTÓDIA.
DEPENDÊNCIA QUÍMICA. AUSÊNCIA DE LAUDO. ART. 48, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. LEI Nº 11.343/2006. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO
PENAL CASTRENSE. 1. O Termo de Apreensão da substância entorpecente não é
determinante para a demonstração da materialidade delitiva quando há outros
documentos que comprovem a integridade da cadeia de custódia. 2. A
imputabilidade deve ser aferida por meio de perícia específica, considerando o momento
da ação, a verificar se o réu estava mentalmente são e se possuía capacidade de entender
a ilicitude da sua conduta e de se determinar de acordo com esse entendimento, não
havendo possibilidade de se utilizar a mera declaração do Acusado e de uma testemunha
para reduzir a pena com fulcro no art. 48, parágrafo único, do CPM. 3. Não se aplica o
Princípio da Insignificância ao delito de porte de substância entorpecente praticado em
local sujeito à Administração Militar. O uso de drogas no interior de uma organização
militar compromete a segurança e a integridade física de seus membros que, usualmente,
portam armas letais. 4. A Lei nº 11.343/06 é incompatível com a matéria disciplinada no
art. 290 do Código Penal Militar, plenamente recepcionado pela Constituição de 1988,

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/11/2020 15:26:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213f28d14a
sendo que o critério adotado, nesse caso, é o da especialidade e não o da retroatividade
da lei penal mais benéfica. Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria."
(Apelação nº Apelação 7000763-25.2019.7.00.0000. Relator Min. Dr. ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Julgamento: 25/09/2020).

No mesmo sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme se depreende do seguinte
Julgado, in verbis:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. TRÁFICO,
POSSE OU USO DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART.
290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DO AUTO DE APREENSÃO E DO LAUDO
PRELIMINAR. MERA IRREGULARIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR
OUTROS MEIOS. (...).
1. A ausência de auto de apreensão e do laudo inicial de constatação configura
mera irregularidade, inábil a invalidar a condenação penal, desde que lastreada
esta em outras provas idôneas. Precedentes. (...).
5. Ordem denegada." (Habeas Corpus nº 123190. Relatora: Min. Rosa Weber. 1ª Turma.
Julgado em 02/06/2015) (Grifos nossos.);

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. TRÁFICO,
POSSE OU USO DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. ÍNDICIOS DE AUTORIA DELITIVA.
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE AUTO DE APREENSÃO E
DE LAUDO PRELIMINAR. MERA IRREGULARIDADE. 1. (...) 4. A ausência de auto de
apreensão e do laudo inicial de constatação configura mera irregularidade,
incapaz de invalidar a condenação penal ou de ensejar o trancamento da ação."
(Habeas Corpus nº 123539 Órgão julgador: Primeira Turma. Relatora: Min. ROSA WEBER.
Julgamento: 25/11/2014). (Grifos nossos.)

Assim sendo, o mero retardo na lavratura do Termo de Apreensão não configura elemento capaz de
incutir dúvidas no tocante à qualidade da substância apreendida, pois foi atestada e confirmada pelos
demais elementos do conjunto probatório, o que implica na rejeição da tese de ausência de
materialidade do delito sustentada pela Defesa.

Nesse contexto, o Acórdão prolatado nos autos da Apelação nº 7001338-33.2019.7.00.0000 se mostra
irretocável, devendo ser mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do exposto, conheço e rejeito os Embargos Infringentes do Julgado opostos pela DPU, para
manter o Acórdão proferido na Apelação nº 7001338-33.2019.7.00.0000 por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/11/2020 23:19:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20a3adc30d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000589-79.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR E
RELATOR P/
O ACÓRDÃO: MINISTRO GEN EX LÚCIO MÁRIO DE BARROS GOÉS.
EMBARGANTE: RAFAEL SOARES RODRIGUES.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

VOTO VENCIDO

Votei vencida por divergir da douta maioria, eis que dava provimento aos Embargos Infringentes opostos pela
Defensoria Pública da União, reformando o v. Acórdão, para absolver o ex-Sd Aer RAFAEL SOARES RODRIGUES
do crime previsto no art. 290 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM, de acordo com os
argumentos subsequentes.
Os Embargos são tempestivos e foram opostos por parte legítima e devidamente interessada, devendo ser
conhecidos.
Insurge-se a Defensoria Pública da União por entender que:
"(...) a materialidade do fato entra em discussão, tendo em vista que, o material, além de ter
tido o seu Auto de Apreensão elaborado 02 dias depois, não foi acondicionada da maneira
correta, sendo, portanto, totalmente incompatível com a produção probatória na investigação
criminal.
Descumpriu-se, expressamente, o art. 189 do Código de Processo Penal Militar, que estabelece
requisitos formais, como por exemplo, a presença de duas testemunhas, juntamente com data,
hora e local a que o Auto de Apreensão foi lavrado. (...)".
Assiste razão à Defesa.
O Acórdão vergastado, embora reconheça o vício, desconsidera a cadeia de custódia na apreensão da
substância, tanto é assim que fundamenta, in verbis:
" Não obstante eventual presença de irregularidade no procedimento investigatório
quando da averiguação da qualidade do entorpecente, notável que a ocorrência não
pode ser observada de forma apartada do restante das provas produzidas.
Nesse sentido, o relato uníssono das Testemunhas torna indiscutível a ocorrência do ato
de apreensão da droga na posse do Acusado nas condições afirmadas na Denúncia. Isso
afasta a referida irregularidade, uma vez que a confecção do laudo dois dias após
perde relevância perante a certeza de que a maconha encontrada foi a mesma testada."
(Grifou-se.)
Como facilmente se vê, a materialidade delitiva foi colocada em xeque pela falta de lisura no
tocante à apreensão e ao armazenamento da substância. Assim, posicionei-me contra a mitigação da
preservação da cadeia de custódia, consoante os seguintes fundamentos:
"No tocante à relevância da correta lavratura do Auto de Apreensão, trago à balha o escólio de
Guilherme de Souza Nucci para quem tal peça reveste-se de cautela necessária para que o
material recolhido não sofra desvio, preservando-se a sua integridade (...)" (Código de Processo
Penal Militar. 1ª ed. São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais. 2013. p. 215).
No mesmo sentido, os ensinamentos de Célio Lobão segundo quem: "o auto de apreensão
indicará o local, dia e hora de sua realização, nome e identificação dos que dela participaram,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/11/2020 23:19:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20a3adc30d
inclusive como testemunhas, e será assinado pelo executor, e por duas testemunhas, que
presenciaram a apreensão ou a lavratura do auto." (Direito Processual Penal Militar. 2ª ed. Rio
de Janeiro. Ed. Forense. 2010. p. 294).
O que se observa, in casu, é uma irremediável lacuna temporal na cadeia de provas carreadas.
Exsurge, portanto, a dúvida de o entorpecente encontrado ter sido, realmente, aquele
submetido à análise pericial, mormente por se tratar de crime que deixa vestígio.
Mais, sabe-se que, em cenário de dúvidas quanto ao objeto material do delito, compete ao
julgador, em face do princípio do favor rei, absolver o réu.
Concernente à importância da documentação para a preservação da cadeia de custódia da
prova, cita-se a valiosa lição de Aury Lopes Jr.:
"A cadeia de custódia exige o estabelecimento de um procedimento regrado e
formalizado, documentando toda a cronologia existencial daquela prova, para permitir
a posterior validação em juízo e exercício do controle epistêmico.
A preservação da cadeia de custódia exige grande cautela por parte dos agentes do
estado, da coleta, da análise, de modo que se exige o menor número de custódios
possível e a menor manipulação do material. O menor número de pessoas
manipulando o material faz com que seja menos manipulado e a menor manipulação
conduz a menor exposição. Expor menos é proteção e defesa da credibilidade do
material probatório".
No caso em tela, os requisitos essenciais foram descumpridos, e, por consequência, deixou de
ser elaborado no momento do flagrante procedimento legal fundamental para a persecutio
criminis.
Por consequência, inexiste certeza jurídica de que o material submetido à análise foi o mesmo
encontrado na OM.
Na espécie, indubitável que a demora no registro da arrecadação do possível alucinógeno
comprometeu a lisura do devido processo legal, haja vista tratar-se de requisito indispensável
para a obtenção do valor comprobatório exigido pela legislação castrense." (Grifos no original.)
É o quanto basta, pois, inequívoco o prejuízo decorrente da quebra da cadeia de custódia no presente feito.
Caso fosse suficiente a confirmação testemunhal, não teria o legislador estabelecido procedimento específico
no art. 189 do CPPM para garantir a higidez dos materiais probatórios apreendidos, aptos a atestarem a
materialidade delitiva. Pensar em sentido diverso ofusca a certeza almejada pelo Processo Penal e colide com o
princípio do in dubio pro reo.
Diante dessas considerações, lastreadas até mesmo por razões de segurança jurídica, a reforma do Acórdão
guerreado é medida que se impõe.
Ex positis, voto pelo conhecimento e provimento dos Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da
União, reformando o v. Acórdão, para absolver o ex-Sd Aer RAFAEL SOARES RODRIGUES do crime previsto no art.
290 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Brasília, 5 de novembro de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora